Tribunal: TJMT
Processo: 0000587-54.2020.8.11.0029
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000587-54.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ASSIS DIAS NETO - CPF: 019.752.866-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA LUCIA BATISTA FERREIRA - CPF: 063.017.411-37 (VÍTIMA), JOSE TORQUATO FERREIRA - CPF: 965.505.701-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO –
PRETENDIDA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO À REINCIDÊNCIA ATINENTE AO DELITO DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO –
VIABILIDADE –
EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL –
RECURSO PROVIDO.

A pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, inexistindo fundamento que justifique o maior agravamento da reprimenda em razão da reincidência, a fração de 1/6 mostra-se apropriada e suficiente para atingir as finalidades penais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco de Assis Dias Neto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal n. 587-54.2020.811.0029 (código 79725), que o condenou pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico, ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ilícitos previstos no art. 147 do Código Penal com implicações da Lei 11.340/2006, art. 147,
caput
, do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão e 3 meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa, sendo fixado o regime semiaberto (Id. 92481015).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a redução do
quantum
da agravante da reincidência à fração de 1/6, referente ao delito de ameaça no âmbito doméstico praticado contra a vítima Ana Lucia Batista Ferreira (Id. 92481019).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rebateu o argumento recursal e postulou pelo provimento do recurso, para que a pena provisória seja majorada no patamar de 1/6 (um sexto), no tocante à vítima Ana Lucia Batista Ferreira (Id. 92481024).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo (Id. 93448458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático.

“No dia 23 de fevereiro de 2020, FRANCISCO DE ASSIS DIAS NETO ameaçou sua convivente, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, no âmbito de relação intima de afeto, bem como portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Outrossim, em data incerta, no mês de fevereiro de 2020, o acusado ameaçou José Torquato Ferreira, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave”
(Id. 92481014).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente a denúncia e, por consequência, condenou o acusado nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal com implicações da Lei 11.340/2006, art. 147,
caput
, do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003, ao cumprimento de 2 anos de reclusão e 3 meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa, sendo fixado o regime semiaberto.

Nesta instância recursal, a defesa do acusado pretende ver reformada a sentença condenatória no sentido de aplicar a redução do
quantum
da agravante da reincidência à fração de 1/6, com relação ao delito de ameaça no âmbito doméstico praticado contra a vítima Ana Lucia Batista Ferreira.

A materialidade e a autoria delitivas são incontestes, não havendo sequer insurgência por parte do recorrente.

A defesa postulou
a redução do
quantum
aplicado à agravante da reincidência, pois teria incidido de forma desarrazoada e desproporcional à sanção basilar fixada.

De fato, analisando a sentença reprochada, constato que a reprimenda foi exasperada em 1 mês, o que correspondente ao dobro da pena-base, índice que se revela desproporcional à hipótese, pois, conquanto seja o réu reincidente, ele não é multirreincidente e nem reincidente especifico.

Sobre o tema, não obstante a discricionariedade inerente a fixação da pena nesta fase dosimétrica, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, inexistindo fundamento que justifique o maior agravamento da reprimenda em razão da reincidência, a fração de 1/6 mostra-se apropriada, senão veja-se:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA DECORRENTE DO AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, SEM MOTIVAÇÃO. 1. Não é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso adequado. Precedentes. 2. A revisão da pena imposta pelas instâncias ordinárias pela via do habeas corpus é possível, mas somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, reconhecíveis de plano, atinentes a questões objetivas, sem que haja necessidade de incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios. 3. É possível o aumento da reprimenda-base pelos maus antecedentes, bem como a aplicação da reincidência, se houver mais de uma condenação com trânsito em julgado, por fatos pretéritos. 4.
Embora a lei não preveja percentuais mínimo e máximo de aumento de pena em razão da reincidência, a jurisprudência desta Corte tem-se inclinado no sentido de que, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e à prevenção do crime, o incremento da pena em fração superior a 1/6 pela aplicação da agravante genérica em questão deve ser devida e concretamente fundamentado, o que não se observa na espécie.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reduzir a fração de aumento de pena decorrente da agravante da reincidência ao patamar de 1/6”
(STJ - HC: 237145/RJ, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 4.6.2013, Sexta Turma) – destaquei.

Assim, atento à orientação jurisprudencial dominante, reduzo para 1/6 o aumento decorrente da reincidência, alcançando a pena de
1 mês e 5 dias de detenção,
que torno definitiva por ausência de outros critérios a incidir.

Do concurso material

Atento à regra do art. 69 do Código Penal, somo as penas oriundas dos crimes de ameaça no âmbito doméstico (1 mês e 5 dias de detenção), ameaça (1 mês de detenção) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (2 anos de reclusão), observando a impossibilidade de soma entre penas de reclusão e detenção, chegando a reprimenda de
2 anos de reclusão e 2 meses e 5 dias de detenção.

Não obstante a redução da pena imposta, tratando-se de réu reincidente, mantenho o
regime inicial semiaberto
, de acordo com disposição contida no art. 33, § 2o, do Código Penal.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para reduzir o
quantum
aplicado à reincidência, alcançando a pena final para
2 anos de reclusão e 2 meses e 5 dias de detenção
, no
regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021